Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711265-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIANO PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra a decisão que, em processo de conhecimento com pretensão declaratória de inexigibilidade de débitos, indeferiu pedido de tutela de urgência para a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. A liminar foi deferida para determinar que a agravada suspenda as cobranças, bem como promova a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes por dívidas decorrentes do contrato de no 899932794006 (ID. 70333159). A Telefônica Brasil S.A foi intimada, em 11/04/2025, conforme metadados PJE. Em 05/05/2025, o impetrante acosta petição informando que a determinação judicial não foi cumprida (ID. 71346962). Intime-se a Telefônica Brasil S.A., com urgência, por Oficial de Justiça, para informar, em 24 horas, sobre o cumprimento da determinação judicial, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)